Tribunal: STF
Processo: Rcl 64607
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Capão Bonito/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0010807-27.2021.5.15.0123, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 501/SC.



    O reclamante informa que, na origem, foi condenado ao pagamento da “dobra férias” a Marcelo Domingues Ferreira de Almeida, com fundamento na Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista o descumprimento do prazo previsto no art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho para quitação dos valores relativos às férias do trabalhador. 



    Relata que, contra a sentença, interpôs recurso ordinário, ao qual o TRT15 negou provimento nos seguintes termos:



     “[...]



    2. DOBRA DE FÉRIAS. 



    Conforme constou na sentença, houve o pagamento intempestivo das férias. Destaco as seguintes passagens da decisão de origem, não infirmadas no apelo, e que adoto como razões de decidir: "... 



    1. Lapso aquisitivo de 09/02/2015 a 08/02/2016 (concessivo de 09/02/2016 a 08/02/2017). 



    O doc. de ID 0943042 indica que o reclamante gozou as férias do período aquisitivo de 2015/2016 no lapso de 01/04/2017 a 30/04/2017, e que o pagamento do adicional de 1/3 consta do holerite referente ao mês de março de 2017.Verifica-se, primeiramente, que as férias sequer foram gozadas dentro do período concessivo, o que já se configura como conduta ilícita do réu, uma vez que afronta o art. 134 da CLT. 



    O doc. de 4b3e786 demonstra que o pagamento efetivo das verbas constantes do holerite acima se deu em 06/04/2017.Dessa forma, reconheço que as férias foram pagas fora do prazo legal, motivo pelo qual resta devida a dobra. 



    2. Lapso aquisitivo de 09/02/2016 a 08/02/2017 (concessivo de 09/02/2017 a 08/02/2018). 



    O recibo de férias de ID 7671b54 indica que o reclamante gozou as férias do período aquisitivo de 2016/2017 no lapso de 02/05/2019 a 31/05/2019, e que o pagamento teria se dado em 29/04/2019. Contudo, o documento não traz assinatura do autor. 



    O doc. de 3fcf0d1, que indica o pagamento efetivo das férias, encontra-se rasurado, com o mês de referência marcado à caneta sobre o número impresso, de forma que entendo que não é válido como prova. 



    Ademais, o gozo das férias se deu bem após o período concessivo, em desrespeito ao art. 134 da CLT. 



    Dessa forma, resta devida a dobra das férias do período...". 



    Ao contratar pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, o ente público se despe de seu poder de império, equiparando-se aos empregadores comuns, razão pela qual deve assegurar a seus empregados todos os direitos previstos nas normas pertinentes. 



    O instituto das férias é regulado pela CLT, cujo artigo 145 determina prazo para a quitação de sua remuneração acrescida do terço constitucional, sob pena do pagamento em dobro. A penalidade em questão também se aplica quando o pagamento é efetuado fora do prazo legal, pois tanto a concessão extemporânea quanto o pagamento a destempo das férias geram o direito à respectiva dobra, uma vez que ambos podem frustrar a finalidade do instituto, que é a de proporcionar ao trabalhador os meios para sua recuperação física e mental.



    Assim, forçoso reconhecer a correção da r. sentença, que deferiu o pagamento da dobra das férias, observando a Súmula n. 450 do E. Tribunal Superior do Trabalho.



    Não se verifica a alegada condenação tripla, conforme equivocadamente argumenta o reclamado, pois a condenação se restringe apenas à dobra das férias, conforme cálculo apresentado na sentença, ao qual me reporto.



    Nego provimento”.” (doc. eletrônico 1, pp. 5-7).  



    Prossegue aduzindo que:  



    “[...] os argumentos esposados pelo r. juízo de grau inferior e utilizados como razão de decidir do acórdão combatido, contrariam a r. decisão do r. Plenário Virtual do Egrégio Supremo Tribunal Federal que em Agosto de 2022, julgou a ADPF 501 AgR/SC, reconhecendo a inconstitucionalidade da aplicação da Súmula 450 do TST.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de que seja cassado o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª - proc. 0010807-27.2021.5.15.0123 diante da violação manifesta de norma jurídica (inconstitucionalidade da aplicação da Súmula 450 TST ), ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF.” (doc. eletrônico 1, p. 13).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 501/SC, julgada em 08/08/2022 e transitada em julgado em 16/09/2022. Transcrevo a ementa do paradigma:  



    ““ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.” (ADPF nº 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/8/22, grifei)



    Por oportuno, registro o teor da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, declarada inconstitucional:



    “É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.”



    Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450/TST e invalidou decisões judiciais sem trânsito em julgado, as quais, com amparo no referido verbete, houvessem aplicado a sanção de pagamento de férias em dobro com base no art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho/ CLT.  



    Não obstante, o TRT15 inadmitiu o recurso de revista do Município de Capão Bonito/SP nos seguintes termos:



    Férias / Indenização / Dobra / Terço Constitucional. 



    ATRASO DA QUITAÇÃO



     Quanto ao acolhimento da determinação de pagamento da dobra das férias não remuneradas em época própria, o v. acórdão, além de ter se fundamentado nas provas, decidiu em conformidade com a Súmula 450 do C. TST. 



    Some-se a isso o teor da Súmula 52 do TRT da 15ª Região, a respeito da matéria tratada no recurso interposto:



    "FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. REMUNERAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 145 DA CLT. DOBRA DEVIDA. ART. 137 DA CLT E SÚMULA 450 DO C. TST. 



    É devido o pagamento da dobra da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT e Súmula 450 do C. TST, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal." (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 003/2016, de 17 de março de 2016)



    Assim, inviável o recurso pelo teor do art. 896, § 7º, da CLT e das Súmulas 126 e 333 do C. TST. 



    Insta ressaltar que o ente público ao contratar pelo regime celetista despe-se do "jus imperii" equiparando-se ao empregador privado (Orientação Jurisprudencial 238 da SBDI-1 do C.TST - parte final). 



    Além disso, oportuno destacar que por força do artigo 8º, "caput", da CLT, na falta de disposições contratuais ou legais, conforme o caso, a Justiça do Trabalho poderá decidir pela jurisprudência (no caso, a Súmula 450 do C. TST), restando, portanto, insubsistente a alegada violação aos dispositivos constitucionais (art. 5º, II e XXXIX) e legal (art. 8º, §2º, da CLT) apontados.



    [...]



    Denego seguimento ao recurso de revista.” (doc. eletrônico 7, pp. 1-3, grifei)



    No caso concreto, observo que o TRT15 julgou o recurso ordinário do reclamante em 7/4/2022 (doc. eletrônico 13, p.8). Antes, portanto, do julgamento da ADPF 501/SC, que ocorreu em 8/8/2022.



    O Tribunal Superior do Trabalho, no entanto, julgou o agravo de instrumento em recurso de revista no dia 24/2/2023, ou seja, após a decisão do STF na ADPF 501/SC. Destaco trechos do voto condutor:



    “Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto ao despacho regional que negou seguimento ao Recurso de Revista, nos seguintes termos:



    [...]



    ATRASO DA QUITAÇÃO



     Quanto ao acolhimento da determinação de pagamento da dobra das férias não remuneradas em época própria, o v. acórdão, além de ter se fundamentado nas provas, decidiu em conformidade com a Súmula 450 do C. TST. 



    Some-se a isso o teor da Súmula 52 do TRT da 15ª Região, a respeito da matéria tratada no recurso interposto: 



    "FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. REMUNERAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 145 DA CLT. DOBRA DEVIDA. ART. 137 DA CLT E SÚMULA 450 DO C. TST. É devido o pagamento da dobra da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT e Súmula 450 do C. TST, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal." (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 003/2016, de 17 de março de 2016) 



    Assim, inviável o recurso pelo teor do art. 896, § 7º, da CLT e das Súmulas 126 e 333 do C. TST.



    Insta ressaltar que o ente público ao contratar pelo regime celetista despe-se do "jus imperii" equiparando-se ao empregador privado (Orientação Jurisprudencial 238 da SBDI-1 do C.TST - parte final). 



    Além disso, oportuno destacar que por força do artigo 8º, "caput", da CLT, na falta de disposições contratuais ou legais, conforme o caso, a Justiça do Trabalho poderá decidir pela jurisprudência (no caso, a Súmula 450 do C. TST), restando, portanto, insubsistente a alegada violação aos dispositivos constitucionais (art. 5º, II e XXXIX) e legal (art. 8º, §2º, da CLT) apontados.



    [...]



    No caso em análise, a fundamentação per relationem sustenta-se, pois a decisão agravada foi capaz de enfrentar todas as alegações expostas no recurso e encontra amparo no precedente de repercussão geral AI-QO nº 791.292-PE, (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe – 13/08/2010), no qual o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu satisfatoriamente embasada, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, a decisão que “endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento”. 



    Por todo o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento.”(doc. eletrônico 3, pp. 46, grifei)  



    Assim, concluo que o TST afrontou precedente vinculante do STF ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e manter decisão do TRT15, a qual determinava o pagamento da dobra de férias com esteio na Súmula 450/TST, declarada inconstitucional.



    Seguindo essa mesma orientação, transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO TST. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 501. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 60648 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/12/2023)



    Neste mesmo sentido, cito os julgados: Rcl 57.486/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/01/2023; Rcl 61.698/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/2023, Rcl 58.900/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023, Rcl 56.584/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 20/3/2023, Rcl 62.129/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/12/2023; e Rcl 53476 MC/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/5/2022.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada na parte em que determinou o pagamento da dobra de férias com fundamento na Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, em obediência ao decidido na ADPF 501/SC.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator